Tribunal: TJSP
Processo: 2265873-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa. CABIMENTO: Presença dos requisitos necessários, previstos no artigo 50 do Código Civil. Confusão patrimonial configurada. Decisão mantida.

PROCESSUAL CIVIL. Alegação de nulidade processual por inexatidão de informação no extrato de movimentação do processo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa. CABIMENTO: Presença dos requisitos necessários, previstos no artigo 50 do Código Civil. Confusão patrimonial configurada. Decisão mantida.

PROCESSUAL CIVIL. Alegação de nulidade processual por inexatidão de informação no extrato de movimentação do processo. Pretensão de devolução do prazo para apresentação de defesa. DESCABIMENTO: Nulidade não caracterizada. A contagem do prazo para a apresentação de defesa inicia-se a partir da data da juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I do CPC). Tratando-se de processo físico, a parte deve acompanhar o seu andamento em Cartório. O extrato disponibilizado no site do TJSP tem natureza informativa e não substitui a verificação pessoal dos autos físicos.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26445
Registro: 2020.0000082568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265873-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante QUASAR
ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES - EIRELI, é agravado REFINARIA DE
PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265873-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26445
2
VOTO No 26445
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265873-65.2019.8.26.0000
SÃO
PAULO
AGRAVANTE: QUASAR ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES

EIRELI.
AGRAVADA: REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica inversa. CABIMENTO: Presença dos
requisitos necessários, previstos no artigo 50 do Código Civil.
Confusão patrimonial configurada. Decisão mantida.
PROCESSUAL CIVIL. Alegação de nulidade processual por
inexatidão de informação no extrato de movimentação do processo.
Pretensão de devolução do prazo para apresentação de defesa.
DESCABIMENTO: Nulidade não caracterizada. A contagem do
prazo para a apresentação de defesa inicia-se a partir da data da
juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I do CPC).
Tratando-se de processo físico, a parte deve acompanhar o seu
andamento em Cartório. O extrato disponibilizado no site do TJSP
tem natureza informativa e não substitui a verificação pessoal dos
autos físicos.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 34/36, que, no processo no 0041793-80.2018.8.26.0100, relativo ao
incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado na execução
no 0138335-73.2012.8.26.0100 movida por Refinaria de Petróleos de
Manguinhos S/A. (em recuperação judicial) contra Alexandre Argoud
Malavazzi e outros, deferiu o pedido de desconsideração inversa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265873-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26445
3
personalidade jurídica e incluiu no polo passivo da execução a pessoa jurídica
Quasar Administrações e Participações Eireli.
Em suas razões recursais a empresa agravante sustenta, em
síntese, a nulidade dos atos processuais por inexatidão de informação no site do
TJSP. Afirma que no extrato de movimentação do processo não consta
informação específica sobre a juntada aos autos do aviso de recebimento da
carta de citação. Pede a devolução do prazo para a apresentação de defesa.
Prossegue insurgindo-se contra o deferimento do pedido da parte credora de
desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob a alegação de que não
estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil ao caso em tela. Alega
que o perito judicial se equivocou ao incluir no laudo pericial o imóvel da
empresa agravante. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o
seu provimento ao final.
O pedido de efeito foi deferido (fl. 1030).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1035/1045).
O recurso foi distribuído por prevenção ao agravo de
instrumento no 0157661-28.2012.8.26.0000.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inconformada com a r. decisão que deferiu a desconsideração
inversa da personalidade jurídica, a empresa Quasar Administrações e
Participações Eireli interpôs o recurso de agravo de instrumento.
Contudo, sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265873-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26445
4
A alegação de nulidade processual por inexatidão de informação
no extrato da movimentação do processo não merece prosperar.
Verifica-se que o processo original não é eletrônico. No caso,
para a efetiva verificação do início do prazo para manifestação, deveria a parte
acompanhar o andamento do processo pessoalmente em Cartório. Todavia,
assumiu o risco de perder o prazo para a apresentação de defesa ao consultar
apenas o extrato do processo.
O extrato do processo disponibilizado no site deste E. Tribunal
de Justiça tem natureza meramente informativa e não substitui a efetiva
verificação pessoal dos autos físicos, não havendo previsão legal de referida
substituição.
O aviso de recebimento da carta de citação da empresa Quasar
Adm. Eireli foi juntado aos autos em 10.4.2019 (fls. 185/186) e a manifestação
da pessoa jurídica, ora agravante, somente foi apresentada em 03.7.2019 (fls.
195/210), isto é, após o prazo de quinze dias previsto no art. 135 do CPC. Foi
certificado o decurso do prazo para a apresentação de defesa (fl. 244).
Desta forma, deve ser considerado o que dispõe o art. 231, I do
CPC, pelo qual, começa a contagem do prazo para a parte se manifestar a partir
da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, não havendo que se falar
em nulidade processual ou em cerceamento de defesa por inexatidão de
informação no extrato do processo, que não constitui meio oficial de
comunicação dos atos processuais.
A ausência de informação no extrato processual disponibilizado
no site deste E. Tribunal de Justiça quanto à juntada do aviso de recebimento
não constitui justa causa para a devolução do prazo peremptório do art. 135 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265873-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26445
5
CPC.
Neste sentido já se decidiu nesta Egrégia Corte:
“AÇÃO DE COBRANÇA - NOTAS FISCAIS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVELIA - Ausência de
informação no site do TJSP, noticiando a juntada do aviso
de recebimento - Citação regularmente efetivada - Réu que
aguardava a movimentação de juntada para verificar o
início do prazo para contestação - Autos físicos - Sistema
informatizado
que
não
constitui
meio
oficial
de
comunicação processual e não substitui o efetivo andamento
do processo pessoalmente - Caráter meramente informativo
- Decurso do prazo sem apresentação de defesa no prazo
legal - Sentença mantida - Recurso não provido.” (Apelação
no 0000584-70.2015.8.26.0607, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 29.11.2017, v.u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. (...) Pleito de nulidade processual, com
afastamento da revelia e devolução do prazo para contestar.
Não acolhimento. Prazo para defesa que corre a partir da
data de juntada aos autos da carta precatória de citação
cumprida nos autos. Compete à parte acompanhar o
andamento processual em Cartório ou por meio do Diário
da Justiça. Alegação de que o andamento em questão não
foi lançado no sistema informatizado deste Tribunal.
Irrelevância. Extrato de natureza informativa. Precedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento n. 2226585-13.2019.8.26.0000, 3a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 16.12.2019,
v.u.).
Cabe anotar que o deferimento do pedido de desconsideração
inversa da personalidade jurídica não decorreu automaticamente da ausência de
manifestação tempestiva da empresa ré. O Juízo a quo analisou as provas
produzidas nos autos e a matéria foi devolvida para a apreciação deste E.
Tribunal.
Como bem decidiu o Juízo a quo, restou demonstrada nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265873-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26445
6
a existência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica (Quasar
Administração e Participações - EIRELI) e seu único proprietário, o executado
Alexandre Argoud Malavazzi.
Trata-se de execução de título extrajudicial movida por
Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A. (em recuperação judicial) contra
Alexandre Argoud Malavazzi e outra.
Pelo Juízo a quo foi determinada a avaliação do imóvel
penhorado (matrícula no 33.766 do CRI do Guarujá/SP), dado em garantia ao
contrato de confissão de dívida objeto da execução.
Ocorre que o perito judicial nomeado para a avaliação do imóvel
penhorado (lote 10, da quadra 43, do Loteamento Jardim Acapulco, de
matrícula no 33.766 do CRI do Guarujá/SP) constatou “in loco” que sobre o
terreno penhorado está construída uma residência de alto padrão que também
ocupa o terreno vizinho, ou seja, o lote 9 da quadra 43 do referido loteamento
Jardim Acapulco (matrícula no 49.857), de propriedade da pessoa jurídica
Quasar Administrações e Participações EIRELI, ora agravante, que não faz
parte do processo executivo.
O perito judicial ressaltou a impossibilidade de avaliação do
bem penhorado sem a inclusão do referido lote vizinho, diante da
indivisibilidade do imóvel construído no local (quadra 43).
Frise-se que o perito judicial apurou na Secretaria de Obras da
Prefeitura Municipal de Guarujá a existência de projeto de unificação dos lotes
9 e 10 da referida quadra 43, solicitado pelo ora devedor Alexandre Argoud
Malavazzi, conforme processo no 16.449/2014, que foi arquivado, sem motivo
conhecido pelo perito do juízo (fls. 110 e seguintes do agravo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265873-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26445
7
Desta forma, restou demonstrado nos autos indícios de abuso da
personalidade jurídica caracterizado pela confusão de patrimônio entre a pessoa
física do proprietário e único sócio e a pessoa jurídica, ora agravante.
O artigo 50 do Código Civil estabelece que:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos
aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica”.
Cabe ainda anotar que restaram infrutíferas as tentativas de
localização de outros bens penhoráveis suficientes para a garantia da execução
(BACENJUD, INFOJUD, DETRAN, CVM e BOVESPA - fls. 336/340, 373,
668/671, 746/751).
A desconsideração da personalidade jurídica e o consequente
direcionamento da execução contra o patrimônio do responsável distinto do
devedor do título executivo é medida de caráter excepcional, admitida somente
em caso de evidente caracterização de desvio de finalidade, confusão
patrimonial ou, ainda, nas hipóteses de dissolução irregular sem a devida baixa
na Junta Comercial.
Sob o mesmo fundamento admite-se a desconsideração inversa
da personalidade jurídica para atingir os bens da pessoa jurídica, quando o sócio
dela se vale para ocultar ou desviar bens pessoais.
É o caso dos autos, porque o único sócio e proprietário
Alexandre Argoud Malavazzi figura como devedor na qualidade de pessoa
física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265873-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26445
8
Frise-se que a agravante não logrou êxito em desconstituir o
entendimento exposto na r. decisão agravada, não tendo demonstrado a alegada
ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida determinada
pelo Juízo a quo.
O reconhecimento da confusão patrimonial é de rigor. O lote
penhorado é parte integrante de imóvel indivisível de propriedade de ambos
(pessoa física e pessoa jurídica).
Ressalte-se que não foi demonstrado o pagamento de aluguel ou
qualquer contraprestação financeira à empresa agravante em razão da utilização
do imóvel dela pela parte executada.
Assim, ao contrário do que afirma a agravante, os documentos
demonstram a existência de confusão patrimonial entre a pessoa física
executada e sua empresa, o que permite a inclusão da agravante no polo passivo
da execução, como forma de garantir a satisfação da obrigação.
Nesse sentido já se decidiu nesta Egrégia Corte:
“DESCONSIDERAÇAO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - Admissibilidade - Indícios
de confusão patrimonial entre os bens do executado e da
empresa da qual o mesmo é sócio - Decisão mantida para
permitir a penhora do imóvel da sociedade, como garantia
da execução - Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
no 0152408-59.2012.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 17.10.2012).
Este é o entendimento desta Colenda 18a Câmara de Direito
Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase
de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido
de desconsideração inversa da personalidade jurídica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265873-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26445
9
agravada. Insurgência. Referida desconsideração deve
recair apenas sobre a empresa Maria Clea Braga Roumillac
Produtos Artesanais, da qual a agravada é única sócia e
proprietária. Possibilidade de ocultação de patrimônio e
transferência ilícita de bens. Não havendo prova nos autos
de que a recorrida é sócia da empresa Billas Baby Comércio
Varejista de Móveis Ltda, impossível a desconsideração
inversa desta empresa. Reforma parcial da decisão
agravada. Recurso parcialmente provido.” (Agravo de
Instrumento no 2218720-75.2015.8.26.0000, Rel. Des. Helio
Faria, j. 03.2.2016, v.u.).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam questão
semelhante a dos autos, razão pela qual ilustram este julgamento.
Desta forma, a r. decisão merece ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente
deferido.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR